Tribunal: TJES
Processo: 5000867-16.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-16.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE RIBEIRO OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Constitui erro material a fixação de honorários advocatícios sobre "valor da condenação" quando a sentença possui natureza declaratória, devendo incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do acórdão que conheceu do recurso inominado e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A embargante requer seja sanado erro material referente à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que não houve condenação pecuniária na sentença, razão pela qual seria inadequada a fixação de honorários sobre "valor da condenação", devendo incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, preenchendo os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (iv) corrigir erro material.

Os embargos declaratórios têm natureza integrativa ou aclaratória, prestando-se ao aperfeiçoamento da decisão sem substituí-la.

O embargante sustenta a existência de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação pecuniária na sentença, sendo inadequada a referência a "valor da condenação".

Examinando detidamente os autos, verifico que a sentença mantida pelo acórdão embargado possui natureza declaratória, não havendo condenação em quantia certa que justifique a fixação de honorários advocatícios sobre "valor da condenação".

Com efeito, quando a sentença não resulta em condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme orientação do art. 85, §2º do CPC.

A referência equivocada a "valor da condenação" em sentença de natureza declaratória constitui erro material evidente, passível de correção mediante embargos declaratórios, uma vez que se trata de incorreção facilmente perceptível que não demanda reexame do mérito da decisão.

Impõe-se, portanto, a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios para adequá-la à natureza da sentença proferida, substituindo a referência a "valor da condenação" por "valor da causa".

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por tempestivos, e lhes DOU PROVIMENTO para corrigir erro material no acórdão embargado.

Onde se lê: "Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação." Leia-se: "Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa."

Permanecem inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)